Tribunal: STF
Processo: HC 50079
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. JUIZ IMPEDIDO, COMPROMETENDO,
ASSIM, O QUORUM DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA. NULIDADE.
II. TENDO DECRETADO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, COMO JUIZ DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, IMPEDIDO ESTA DE FAZE-LO EM SEGUNDA. FAZENDO-O
COMO REVISOR, E ORIGINANDO, COM SUA PRESENCA, O QUORUM MINIMO DE
FUNCIONAMENTO DA CÂMARA (TRES JUIZES), INVALIDOU O DECISORIO.
III. APLICAÇÃO DO ART. 252, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
WRIT DEFERIDO.